Tribunal: STF
Processo: RHC 52267
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-11
Data de publicação: 1974-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. RECOLHIMENTO A PRISÃO. DESNECESSIDADE (LEI N 5.941/73).
PRETENSAO AO RECURSO DE APELAÇÃO SEM A OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO A
PRISÃO (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 594, COM A REDAÇÃO DA LEI N
5.941/73). SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE MOSTROU OMISSA QUANTO AOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL DIREITO. DECISÃO POSTERIOR QUE NEGOU
OS BONS ANTECEDENTES, CONFUNDINDO-OS, NO ENTANTO, COM FATOS
RELACIONADOS COM O PRÓPRIO CRIME OU COM O MODO COMO O RÉU SE HOUVE
DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.